Tribunal: CARF
Processo: 10880.999907/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.999907/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
OPP STAR PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.999907/2016-81
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03785.33470.250612.1.3.03-7610, em 25.06.2012, e-fls. 821-
892, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$300.372,53 do ano-calendário de 2010, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 893-906:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
804.134,49 [...]
804.134,49
CONFIRMADAS [...]
684.138,85 [...]
684.138,85

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 300.372,53
Valor na DIPJ: R$ 300.372,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 804.136,49
CSLL devida: R$ 503.763,96
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 180.374,89
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
03785.33470.250612.1.3.03-7610 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19756.32612.160812.1.3.03-9201
37083.75926.030414.1.3.03-5846
30582.03804.300712.1.3.03-3171
17762.05334.050912.1.3.03-5095
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

10780.11402.300614.1.3.03-7090
31229.65147.300614.1.3.03-2440
33141.91834.141114.1.3.03-8468
40469.23332.200114.1.3.03-1300
05708.67158.150714.1.3.03-0536
32815.79149.150714.1.7.03-7520
11755.72003.231014.1.3.03-0062 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 1o, inciso
II do parágrafo 1o do art. 6o, art. 28 e 29 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/10 no 110-002.411, de 15.12.2020, e-fls. 926-933:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. TRIBUTO RETIDO. COMPENSAÇÃO.
O tributo retido na fonte é passível de dedução da exigência devida de forma
anual, desde que a receita correspondente tenha integrado a base de cálculo. Cabe ao
contribuinte a prova da retenção por meio do comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada, de forma a
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 68.469,71 para fins da compensação
objeto dos autos.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.05.2021, e-fl. 960, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.06.2021, e-fls. 962-973, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
A Recorrente está submetida ao regime jurídico de tributação do lucro real
anual, submetendo-se também ao pagamento de IRPJ e CSLL, mensalmente,
calculados por estimativa. Transcrevem-se as normas de regência de tal sistemática
[...].
Fica muito claro na legislação acima destacada, especificamente o inciso III do
§ 4o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, que é assegurado ao contribuinte o direito de
deduzir, do imposto / contribuição devida, o quanto foi retido na fonte.
Importante também destacar, de início, que as disposições normativas,
especialmente as normas de composição da base de cálculo, apuração e de pagamento
aplicáveis ao IRPJ, também o são em relação à CSLL, por força de lei [...].
No caso concreto, em decorrência de recolhimentos por estimativa e retenções
na fonte, a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL. As mencionadas retenções que
compuseram o saldo negativo de CSLL foram realizadas por tomadores de serviços,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

em relação a serviços dos quais a Recorrente figurou como prestadora, sendo que,
todas elas foram devidamente escrituradas na respectiva DIPJ da Recorrente.
Na “Ficha 16”, se observa a apuração de CSLL devida.
Na Ficha “54” se encontra devida e inequivocamente declarada a CSLL retida
na fonte.
Por fim, na apuração da CSLL devida, na “Ficha 17” da DIPJ, fica
evidentemente demonstrado que, feita a subtração da CSLL devida, com a CSLL
retida na fonte, tal operação aritmética resultou em um saldo negativo de CSLL. Veja-
se que este é exatamente o valor utilizado na compensação. Desse modo, ESSA
COMPENSAÇÃO DEVERIA TER SIDO HOMOLOGADA. Consequentemente, O
SALDO DEVEDOR EXIGIDO É COMPLETAMENTE DESARRAZOADO E
INDEVIDO.
O ponto de discordância que ficou muito claro na decisão de primeira instância
administrativa e que consiste na principal questão sob controvérsia refere-se ao fato de
que a E. DRJ, não reconheceu o direito a crédito em relação a retenções que,
absurdamente não reconheceu a existência de efetiva arrecadação de algumas
retenções na fonte, arrecadações estas que, frise-se, são de única e exclusiva
responsabilidade dos tomadores de serviço.
Isso tudo, apesar das retenções na fonte terem sido efetivamente realizadas e
declaradas pela Recorrente, com base nas notas fiscais de serviços que prestou, e com
base nos documentos comprobatórios de retenção na fonte fornecida por suas
tomadoras de serviço nos termos do artigo 86 da Lei no 8.981/19951.
Neste aspecto, é fundamental se ter em mente que, a comprovação da efetiva
arrecadação pelos tomadores de serviço da CSLL retida na fonte (em outras palavras,
os DARFs recolhidos e os débitos nas contas bancárias dos tomadores) é algo
impossível de ser verificado pela Recorrente. Trata-se de informações fiscais
privativas dos tomadores, resguardadas pelo sigilo fiscal'.
Ora, a Recorrente não possui nenhum sistema eletrônico que lhe permita
verificar se aquilo que foi retido na fonte pelos tomadores foi efetivamente recolhido.
E nem cabe à Recorrente “fiscalizar” seus tomadores de serviço nesse sentido, sendo
que tal incumbência é precípua da Fiscalização. Ora, no que cabe à Recorrente, são
suficientes para corroborar a existência das retenções, e o direito de compô-las no
cálculo da CSLL devida, as notas fiscais de serviço com o destaque da respectiva
obrigação de retenção, e os documentos comprobatórios das retenções nos termos do
artigo 86 da Lei no 8.981/1995.
Sob outro prisma, o § 3o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 ao estabelecer as
hipóteses impeditivas de compensação, enuncia em seu inciso VII3 que não pode ser
objeto de compensação o crédito informado em declaração de compensação cuja
confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Destaca-se o
indigitado dispositivo legal [...].
Acresça-se a isso que o mesmo § 3o não prevê nenhuma outra hipótese de não
reconhecimento do crédito.
Veja-se que não está escrito e prescrito dentre as hipóteses de não homologação,
o fato de não se ter a prova da arrecadação da retenção pelo tomador de serviços.
Nesse aspecto, frise-se que a Recorrente nunca foi cientificada pela Fiscalização
de que algum procedimento fiscal tenha sido por ela instaurado, para exigir e lançar
crédito tributário, tal como determina o inciso VII do § 3o da Lei no 9.430/1996, com
relação às retenções na fonte tidas pela Recorrida como “não identificadas”. Ora, o
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

caminho correto seria a glosa e o lançamento tributário pela Fiscalização, face à
tomadora de serviços que deixou de efetuar o pagamento da CSLL retida na fonte,
mas, de modo algum, a não homologação das DCOMPs da Recorrente!
Portanto, fica evidenciada a ILEGALIDADE dos atos da Recorrida que
resultaram na não homologação das DCOMPs da Recorrente, haja vista de que tal
decisão administrativa que não reconheceu parte das retenções na fonte de CSLL,
componentes do crédito utilizado na compensação, não possui nenhuma base legal.
Somente seria possível negar a existência de tais créditos, se fosse o caso da liquidez e
certeza dos mesmos créditos estar sob procedimento fiscal, o que, como se observa,
não é o caso.
A Recorrida, ao manter não homologada parte dos créditos oriundos das
DCOMPs, está a infringir súmula vinculante4 que ela própria, por meio de seu órgão
jurisdicional a saber, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, editou.
Conforme se verifica:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Portanto, ao não reconhecer a pretensão da Recorrente na presente ação,
deixando de reconhecer a existência e legitimidade dos créditos, que têm como
fundamento as retenções na fonte de CSLL que foram comprovadas amplamente por
outros meios que não os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras,
incorre a Recorrida em grave violação a norma que, no âmbito da Administração
Tributária, é de aplicação mandatória e vinculante. [...]
Deste modo, a Recorrente demonstrou que os valores retidos a título de CSLL
estão devidamente comprovados e detalhados, bem como, a Recorrida não
demonstrou, no bojo do processo administrativo que precedeu a presente ação, ter
promovido, pelos meios apropriados, lançamento e exigência de eventuais retenções
que não tenham sido arrecadadas pelos tomadores de serviços, o que impõe a
procedência do presente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer se digne este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe integral provimento,
(i) reconhecendo-se a compensação integral relativamente às DCOMPs que é objeto
dos presentes autos, e, por consequência, (ii) cancelando-se as exigências decorrentes
das compensações efetuadas pela Recorrente, nos termos do artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela SUSTENTAÇÃO ORAL de suas
razões recursais em Sessão de Julgamento a ser designada.
É o Relatório.

Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$51.527,93 (R$300.372,53 - R$180.374,89 - R$68.469,71) referente ao ano-
calendário de 2010 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários, e-fls. 350-819.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes à cobrança dos débitos
confessados.
Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003). ́
Cabe à Unidade de Origem deve verificar a revisão de ofício, a exigência e a
respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários confessados em Per/DComp.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.999907/2016-81

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 989
DF CARF MF
Original